Tribunal: TJBA
Processo: 8014107-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014107-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS, RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DA AUTORA DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014107-80.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
NILZETE SANTOS DA SILVA
e como apelada
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator